Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. SEQUER ALEGA QUE O PERCENTUAL PREJUDICA SUA ATIVIDADE.
1. A penhora de crédito ou faturamento de Cooperativa é admitida, sendo impenhoráveis apenas àqueles bens descritos no art. 833 do CPC.
2. A fixação do percentual sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso ao devedor, sendo ônus deste a demonstração de que a constrição prejudica o desenvolvimento da atividade comercial.
3. Na hipótese em estudo, a executada sequer manifestou-se nos autos para alegar que a penhora inviabiliza sua atividade, ônus que lhe compete, apesar de devidamente intimada.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.